Tribunal: STF
Processo: ARE 1513548
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SANÇÃO DISCIPLINAR DE DEMISSÃO DECRETADA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – ACOLHIMENTO – MÉRITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DISCIPLINAR (PAD) INSTAURADO EM RAZÃO DE PRÁTICA DE ATOS QUE, EM TESE, CONSTITUEM FALTA AO DECORO, DANDO CAUSA A GRAVE ESCÂNDALO QUE COMPROMETEU A HONRA PESSOAL E O DECORO DA CLASSE – PARECERES DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (CPAD) E DO CONSELHO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DA UNIDADE (CEDMU) POSSUEM CARÁTER CONSULTIVO E OPINATIVO – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA DECISÃO – FUNDAMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA PONTUAL – DEMONSTRAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO TIPO TRANSGRESSIONAL – EXATA CORRELAÇÃO ENTRE A IMPUTAÇÃO, AS PROVAS E A SANÇÃO DISCIPLINAR APLICADA – REGULARIDADE DA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – RECURSO IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III ; 5º, incisos LIV e LV; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso, a falta de decoro se deu quando o militar, ora apelante, ofereceu dinheiro a menores, em troca de favores sexuais. Fato de tamanha gravidade que repercutiu dentro do pequeno distrito de Brejo Bonito/MG e no âmbito interno da Corporação, conforme restou apurado nos autos do PAD. Esse fato não configura discriminação de identidade de gênero ou de orientação sexual, como quer fazer crer o apelante. Da prova documental trazida pelo apelante, verifica-se que a autoridade administrativa deu efetiva resposta a alguns dos questionamentos que o então militar trouxe à análise dessa Justiça especializada. Vejamos. Quanto à alegação de ser bem quisto na Corporação e no distrito de Brejo Bonito/MG, tal fato não é capaz de desconstituir a falta de decoro do apelante, porquanto infringiu preceitos éticos da Corporação militar, dando causa a grave escândalo que comprometeu a honra pessoal e o decoro da classe, como registrou o Comandante-Geral nos fundamentos da solução do PAD, nos itens 1.12.1, subitens 7, 8 e 9, 1.12.2, subitem, a saber:



    (...)



    No tocante ao fato de o militar não estar em serviço nem fardado no momento do delito e, ainda, não haver qualquer relação entre o ato praticado e a Corporação, não vejo como acolher tal argumentação.



    As previsões do art. 64, II, e parágrafo único, inciso III (faltar publicamente, fardado, de folga ou em serviço, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe), do CEDM, não exigem que o militar esteja sempre fardado quando do cometimento, em tese, da transgressão disciplinar.



    A abrangência da norma atinge os militares faltosos, fardados ou não; de férias ou em fruição de licenças; e, por fim, de folga ou em serviço.



    Aliado a esse posicionamento, tem-se a disposição do art. 2º do próprio Código de Ética e Disciplina dos Militares, que estabelece a sua observância por militares ativos ou da reserva (que não está fardado e sequer de serviço), sem as exceções.



    (...)



    Nesse ponto, entendo que a manifestação da CPAD e do CEDMU não tem caráter decisório e sequer vinculativo, motivo pelo qual não condiciona qualquer decisão dentro dos procedimentos administrativos. É essa a expressão da vontade da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, que prevê:



      Art. 74 – Encerrados os trabalhos, o presidente remeterá os autos do processo ao CEDMU, que emitirá o seu parecer, no prazo de dez dias úteis, e encaminhará os autos do processo à autoridade convocante, que proferirá, nos limites de sua competência e no prazo de dez dias úteis, decisão fundamentada, que será publicada em boletim, concordando ou não com os pareceres da CPAD e do CEDMU:



      I – recomendando sanar irregularidades, renovar o processo ou realizar diligências complementares; 



    II – determinando o arquivamento do processo, se considerar improcedente a acusação; 



    III – aplicando, agravando, atenuando ou anulando sanção disciplinar, na esfera de sua competência; 



    IV – remetendo o processo à Justiça Militar ou ao Ministério Público, se constituir infração penal a ação do acusado; 



    V – opinando, se cabível, pela reforma disciplinar compulsória; 



    VI – opinando pela demissão. 



    § 1º – Os autos que concluírem pela demissão ou reforma disciplinar compulsória de militar da ativa serão encaminhados ao Comandante-geral para decisão. 



    2º – O Comandante-geral poderá conceder o benefício da suspensão da demissão pelo período de um ano, caso o militar tenha sido submetido a processo com base no inciso I do art. 64.



      § 3º – Quando for o caso de cumprimento do disposto no § 1º do art. 42 combinado com o inciso VI do § 3º do art. 142 da Constituição da República, o Comandante-geral remeterá o processo, no prazo de três dias, à Justiça Militar, para decisão. – grifos nossos. 



    A decisão do procedimento compete ao Comandante-Geral que, motivadamente, deverá definir a sanção a ser aplicada.



    (...)



    No presente processo, a motivação do ato punitivo disciplinar se mostra adequada, justificando-se na certeza de que a conduta do militar infringiu as premissas éticas estabelecidas na Lei n. 14.310/2002, o que levou a ofensa da honra pessoal ou do decoro da classe.



    Quanto à valoração das provas em face da situação fática, reconheço que tal atribuição é da autoridade militar, constituindo-se em mérito administrativo, inserto no âmbito da discricionariedade do administrador, pelo que é vedado ao Poder Judiciário a reanálise valorativa, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, positivado no art. 2º da Constituição da República de 1988.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente